Tribunal: TJDFT
Processo: 0705486-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0705486-55.2020.8.07.0000 Agravante: WANDERLEI SOARES DE GOES Agravado: BRB BANCO DE BRASILIA SA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Wanderlei Soares de Goes interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor pelo agravado (processo no 0022141-73.2002.8.07.0001). A magistrada a quo, ao apreciar a alegação de nulidade da penhora recaída sobre o automóvel marca Renault, modelo LOGAN Expression Easy R Flex 1.6 16V 4p, de placas PRA 9133-GO, adaptado às necessidades especiais do ora recorrente, asseverou que os fatos ventilados pelos réus na origem não se amoldariam aos casos previstos no art. 833 do Código de Processo Civil. Em suas razões, o agravante informa que o veículo não é utilizado apenas para o lazer, mas também como meio de transporte para a clínica na qual se submete a tratamento médico. Destaca, ainda, que o automóvel foi modificado para atender às suas necessidades especiais, razão pela qual a constrição não deve subsistir. Avoca o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e colaciona precedente jurisprudencial que defende ser aplicável à hipótese em comento, salientando, também, que o valor do bem em questão corresponde a menos de 3% (três por cento) do montante atribuído à dívida reclamada em Juízo. Ao final, informando estarem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pretendida, requer o conhecimento e provimento deste recurso para que o veículo particularizado nos autos seja excluído de eventual hasta pública e, no mérito, seja levantada a constrição incidente sobre os direitos que possui sobre o automóvel. Sem preparo, porquanto o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de tutela recursal liminar formulado pelo agravante comporta ao menos parcial provimento. Isso porque, em uma análise perfunctória, própria da fase em que se encontra o presente recurso e não obstante os judiciosos fundamentos contidos no decisum objurgado, observo que após a realização de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, entendo que os fundamentos lançados pelo Juízo a quo não são aptos ao indeferimento do pedido formulado pelo recorrente para que o automóvel individualizado nos autos não vá a hasta pública. É que, ao que tudo indica, o veículo é utilizado pelo agravante – detentor de necessidades especiais – tendo sido, inclusive, adaptado às suas demandas diárias; dentre as quais se inserem visitas regulares a clínica de fisioterapia. Ante o exposto, defiro parcialmente a tutela recursal liminarmente pleiteada, apenas para determinar que o automóvel individualizado nos autos não vá a hasta pública até o julgamento definitivo deste agravo de instrumento, restando mantida a penhora efetivada na origem. Oficie-se, comunicando. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora